Tribunal: TCU
Processo: 015.837/2009-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de recurso de revisão interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do embargante, com aplicação de multa, em razão de irregularidades verificadas na prestação de contas da entidade referente ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos por Rômulo Soares Polari, ex-reitor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), contra o Acórdão 535/2021-TCU-Plenário , por meio do qual, o TCU não conheceu do recurso de revisão do ora embargante contra o Acórdão 4973/2017-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar a Rômulo Soares Polari que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, repetindo argumentos já exaustivamente avaliados nos autos, sujeita o embargante ao pagamento de multa processual nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC; 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante.